Tribunal: TJDFT
Processo: 0723405-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
1. Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.